Tribunal: TJMT
Processo: 0016362-49.2015.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016362-49.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALBA ELIZA APARECIDA ORIONE - CPF: 272.552.391-53 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO BMG S/A (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A (APELANTE), RAFAEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 217.459.548-64 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECORRENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer ajuizada por ALBA ELIZA APARECIDA ORIONE, aposentada do serviço público estadual, objetivando a limitação dos descontos em folha de pagamento ao teto de 30% de sua remuneração líquida e a reparação por danos morais. A sentença reconheceu a violação à margem consignável legal, determinou a adequação proporcional dos descontos e condenou solidariamente os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o BANCO BMG S.A. possui legitimidade passiva em relação aos contratos objeto da lide; (ii) verificar se é cabível o controle judicial da margem consignável, inclusive quanto ao cartão de crédito consignado; (iii) avaliar se a sentença violou os limites da demanda ao impor a limitação dos descontos sem declarar a abusividade dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de vínculo contratual entre a autora e o BANCO BMG S.A., ainda que mediante cessão ao Banco Itaú Consignado S.A., não afasta a legitimidade passiva do recorrente, dada a atuação conjunta no mesmo conglomerado econômico e a configuração de unidade negocial que compromete a clareza na identificação dos fornecedores, atraindo a aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária prevista no CDC, art. 8o.

4. A sentença limitou-se a reconhecer o excesso de descontos em folha, fixando como teto o percentual legal de 30%, conforme previsto na Lei no 10.820/2003 e normas estaduais, sem análise sobre a eventual abusividade dos encargos financeiros, razão pela qual não há afronta ao princípio do juiz natural nem configuração de supressão de instância.

5. Os descontos incidentes em folha de pagamento devem respeitar o limite de 30% da remuneração líquida do servidor, sendo inadmissível sua extrapolação mesmo que haja autorização contratual.

6. A margem consignável prevista na Lei no 10.820/2003, aplica-se exclusivamente aos contratos em que os descontos ocorrem diretamente na folha de pagamento.

7. A disponibilização dos valores pactuados não legitima descontos superiores ao limite legal, sobretudo quando demonstrado que comprometeram quase 50% da renda mensal da autora, configurando conduta abusiva e incompatível com os preceitos do direito do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade passiva do banco cedente se mantém quando demonstrada a existência de grupo econômico e unidade negocial, nos termos da teoria da aparência.

2. A limitação de descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida do consumidor decorre de norma legal.

3. A ausência de análise na sentença sobre a abusividade dos juros impede sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

4. A margem consignável adicional para cartão de crédito não legitima a extrapolação do teto legal quando compromete de forma excessiva a subsistência do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida na “Ação de Revisão de Cláusula Contratual, Redefinição de Desconto de Margem Consignável C.C. Reparação de Danos Morais” ajuizada pela parte recorrida
ALBA ELIZA APARECIDA ORIONE
, que tramita perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID. 249040666 - ID de origem 152055304),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
determinando a redução dos empréstimos descontados em folha de pagamento, referente aos descontos contratos firmado com os Requeridos no percentual de 30% da remuneração da parte requerente.

Determinou que o órgão empregador proceda a retificação, observando o percentual descontado de cada instituição financeira.

Condenou os Requeridos, solidariamente, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitrou em 10%(dez por cento) da causa, a contar do ajuizamento da ação.

O apelante em suas razões
(ID.

249040684 - ID de origem 173260165) sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em relação aos contratos no 237155202, 230484393, 238283975, 230084738, 237784218, 243731225 e 240743979, pois, foram cedidos ao Banco Itaú Consignado S.A., o qual seria o único responsável pelos descontos, totalizando R$ 539,62. Afirma que não há vínculo contratual com a parte autora relativamente a esses contratos.

O recorrente defende que não há limitação legal dos juros remuneratórios pactuados em contratos firmados por instituições financeiras, e que a estipulação de taxa superior a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade.

O banco argumenta que os descontos realizados a título de cartão de crédito consignado foram legais, realizados dentro da margem consignável de 5%, prevista pela Lei no 10.820/2003, pela Instrução Normativa no 28/2008 e pela IN no 100/2018. Esclarece que essa margem é adicional à margem de 30% para empréstimos consignados e não deve ser somada a esta para fins de limitação conjunta.

O recorrente destaca que os valores foram efetivamente disponibilizados à autora na forma de saque e que o produto contratado foi utilizado conforme pactuado. Afirma que o desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito respeitou a reserva legal de margem e que não houve abuso ou ilegalidade na operação.

Requer provimento para reconhecer a ilegitimidade passiva no tocante aos contratos cedidos ao Banco Itaú Consignado S/A e o afastamento da limitação dos descontos referentes ao cartão de crédito consignado, reconhecendo-se a regularidade da conduta adotada pela instituição financeira recorrente.

Contrarrazões sob ID. 249040684 - Contrarrazões - ID de origem 173260165

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por ALBA ELIZA APARECIDA ORIONE em face de BANCO DO BRASIL S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A.

A autora, servidora pública estadual aposentada, alegou sofrer descontos abusivos em sua folha de pagamento, superiores ao limite legal de 30% sobre sua remuneração líquida de R$ 4.169,04. Informou ter firmado seis contratos consignados: três com o Banco Daycoval, dois com o Banco do Brasil e um com o Banco BMG, este na modalidade cartão de crédito. Afirmou que os descontos totalizam R$ 3.085,50, equivalentes a 48,80% de sua renda, violando a margem consignável.

Sustentou abusividade contratual, encargos excessivos, anatocismo e pediu a limitação dos descontos a 30%, além da exibição dos contratos, inversão do ônus da prova e proibição de negativação.

O BANCO BMG S.A. apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade ao Itaú BMG Consignado S.A., e no mérito defendeu a legalidade da operação de cartão de crédito, argumentando que esta modalidade não está sujeita ao limite de 30%. As três instituições requereram a improcedência dos pedidos. A autora apresentou réplica, rebatendo as preliminares e reafirmando os fundamentos da inicial.

O magistrado de 1o grau afastou as preliminares e acolheu parcialmente a pretensão da autora; reconheceu que os descontos em folha ultrapassavam o limite legal e determinou a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida da requerente, com a retificação dos valores por parte do órgão empregador, observando-se a proporcionalidade entre os contratos.

Irresignada, a ré BANCO BMG S.A interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na sua ilegitimidade passiva quanto a sete contratos cedidos ao Banco Itaú Consignado S.A., totalizando R$ 539,62; inaplicabilidade da limitação legal aos juros remuneratórios pactuados; legalidade dos descontos referentes ao cartão de crédito consignado, dentro da margem exclusiva de 5%, prevista na Lei no 10.820/2003 e ausência de irregularidade na contratação e execução dos descontos, com efetiva disponibilização dos valores à autora.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva
, que consiste na alegação de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por não ser titular da obrigação discutida ou não possuir vínculo jurídico com a pretensão deduzida.

Não há como prosperar a arguição de ilegitimidade passiva, suscitada pelo BANCO BMG S.A., uma vez que, embora alegue ser pessoa jurídica distinta do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., é notório que este último decorre de parceria institucional estabelecida entre os dois entes, voltada à exploração conjunta do mercado de crédito consignado.

Tal associação, ainda que formalmente configure pessoas jurídicas autônomas, revela uma unidade negocial que integra o mesmo conglomerado econômico, com atuação sinérgica e complementar, de modo a dificultar, senão inviabilizar, ao consumidor médio a identificação precisa dos limites subjetivos entre as instituições.

Ademais, nos termos do artigo 8o do Código de Defesa do Consumidor, é cabível o reconhecimento da responsabilidade solidária entre os fornecedores que atuam conjuntamente na cadeia de fornecimento.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.
O “Banco Itaú BMG Consignado” resultou da fusão dos bancos BMG e ITAÚ, entidades pertencentes, portanto, ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.
[...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00036525720158110021, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2024) (g.n).

Em razão dessa configuração fático-jurídica, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do recorrente com fundamento na teoria da aparência, amplamente consagrada na jurisprudência pátria para resguardar a boa-fé objetiva e a confiança legítima nas relações de consumo.

Por sua vez, não prospera a insurgência recursal quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios. Consoante se verifica dos autos, a r. sentença objurgada não emitiu juízo de valor acerca da legalidade das taxas pactuadas, tampouco se debruçou sobre a tese de abusividade dos encargos financeiros.

A fundamentação judicial restringiu-se à limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida da parte autora, invocando, para tanto, princípios constitucionais e precedentes do Superior Tribunal de Justiça que versam sobre o mínimo existencial.

A pretensão de instaurar originariamente a controvérsia em sede recursal ofende o princípio do juiz natural e configura manifesta supressão de instância, obstando seu conhecimento por este Tribunal.

Nesse sentido também caminha a jurisprudência da corte superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Em continuidade, a margem consignável prevista na Lei no 10.820/2003, aplica-se exclusivamente aos contratos em que os descontos ocorrem diretamente na folha de pagamento, antes do valor ser creditado ao mutuário.

Segundo entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.085, essa limitação não se estende aos empréstimos comuns com cláusula de débito em conta-corrente, mesmo que esta receba salários, pois nesses casos o mutuário mantém controle sobre os valores e pode revogar a autorização a qualquer tempo.

Portanto, não é cabível aplicar por analogia as restrições da Lei no 10.820/2003 fora do contexto de consignação em folha.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação.
Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085).
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada. (TJ-MT 10223476120228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (g.n).

Nesse contexto, a sentença reconheceu expressamente a inaplicabilidade da limitação legal de 30% aos empréstimos com cláusula de débito em conta-corrente, restringindo a imposição de adequação à margem consignável somente aos contratos com desconto direto em folha de pagamento.

Derradeiramente, a tese recursal de ausência de irregularidade na contratação e execução dos descontos, com ênfase na efetiva disponibilização dos valores à autora, não merece acolhimento.

Nesse cenário, não se discute a validade formal dos contratos celebrados, tampouco a efetiva liberação dos valores contratados. Entretanto, a controvérsia posta nos autos não reside na existência da contratação ou no adimplemento parcial das obrigações pelas instituições financeiras, mas sim na violação do limite legal de descontos em folha de pagamento, o qual compromete a subsistência da parte autora, em manifesta afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A simples disponibilização dos valores não autoriza, por si só, a prática de descontos que extrapolem a margem consignável prevista em norma específica, como o Decreto Estadual no 2.279/2014, especialmente quando demonstrado que os descontos mensais comprometeram cerca de 48,80% da remuneração líquida da requerente.

Diante de todo o exposto, Egrégia Câmara, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A., mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, que corretamente reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira recorrente, bem como determinou a limitação dos descontos incidentes na folha de pagamento da autora ao percentual máximo de 30% de sua remuneração líquida, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025